Tribunal: TJMT
Processo: 0010159-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0010159-08.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça,
“a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

2. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

3. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, no entanto, em face da proibição da
reformatio in pejus
, deve o recurso ser desprovido, por ter sido manejado apenas pelo Estado de Mato Grosso..

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que nos autos dos Embargos à Execução julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo BANCO ITAULEASING S.A para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 20132119, fixando-a em R$ 3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta mil reais) e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda.

No mérito, sustenta a impossibilidade de redução da penalidade pecuniária pelo judiciário (id. 97828464).

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 97828475).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo BANCO ITAULEASING S.A para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 20132119, fixando-a em R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta mil reais).

Na CDA n. 20132119 consta como descrição “
Fato: consumidor relatou que realizou contrato com a reclamada, para financiamento de veículo, dividindo em 48 meses. Todavia esse banco realizou nas parcelas até o mês de Julho/2008, cobrança de “tarifa de cobrança bancária”, no valor de R$ 4,50 (quatro e cinquenta), que o reclamante considera indevida, pois entende que os custos de cobrança são de ordem exclusiva do fornecedor.”

A decisão objurgada se deu com os seguintes fundamentos principais:

(...)

“Assim, não há como anular a multa imposta, tendo em vista que da análise dos documentos que carreiam os presentes autos, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo para apurar a infração sendo justificada a aplicação da multa.”

(...)

“A multa corresponde à conduta infrativa tipificada anunciada nos autos da infração, foi fixada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, quantum
que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, considerando que o valor cobrado indevidamente pela instituição financeira a título tarifa de cobrança bancária no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), cada boleto, correspondente ao período até julho/2008”

(...)

No tocante ao alegado valor exacerbado da sanção, consigne que a fim de valoração imperativo que se pondere os critérios a serem observados para graduação da multa, dentre eles a vantagem auferida, no caso em questão a cobrança da tarifa de cobrança bancária no montante de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos).

Ora, a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa. A discricionariedade da administração está circunscrita a essas balizas.

Repito, a aplicação da multa deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimulara reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

(...)

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo Procon e o art. 57 =, da Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta que a graduação da multa deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa referente à cobrança indevida da tarifa de cobrança bancária, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ressai dos autos que em o Apelado foi notificado do Auto de Infração que lhe aplicou a penalidade de multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em virtude de cobrança indevida pela instituição financeira, a título tarifa de cobrança bancária, o valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), em cada boleto, correspondente ao período até julho/2008.

Insurge reconhecer que da análise dos autos não é possível quantificar a totalidade dos valores cobrados indevidamente, constando apenas que a cobrança incidia “até o período de julho de 2008”, entretanto, em análise superficial, é possível perceber que, ainda que a tarifa de R$ 4,50 incidisse irregularmente em todas as 48 parcelas do financiamento, o arbitramento da multa em R$ 7.500,00 ainda seria desarrazoada.

Nessa linha de pensamento, reputo desproporcional a multa no tocante ao seu valor, cabendo a interferência judicial para corrigir o excesso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/MARINGÁ. DEFEITO EM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO COM POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVAFUNDAMENTADAQUANTO À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.

Embora a decisão administrativa esteja baseada em fatos concretos e não se apresente de forma genérica e abstrata, o valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do quantum
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, relatados e discutidos estes autos.VISTOS (TJPR - 5a C.Cível - 0003012-57.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Juiz Rogério Ribas - J. 23.04.2019)

(TJ-PR - APL: 00030125720168160190 PR 0003012-57.2016.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 23/04/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)

Desse modo, nesse caso em específico, por entender que o valor fixado é excessivo, motivo pelo qual, a sentença de 1o grau agiu acertadamente ao reduzir a multa imposta no auto de infração no 0108-0070338-4 (CDA No 20132119), de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) para R$ 3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 11 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por BANCO ITAULEASING S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 20132119, fixando-a em R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta mil reais) e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda.

O douto relator muito bem transcreveu os fatos objeto da demanda, sendo que pedi vista dos autos em virtude da cobrança que originou o processo administrativo [
Tarifa de Cobrança Bancária
] e o período ocorrido.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos,
reconheceu a validade das cobranças da Tarifa de Emissão de Boleto
, entre outras inseridas no julgado com o mesmo fato gerador, relativa aos contratos bancários realizados até a data de 30 de abril de 2008. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2013). (destaquei)

No ponto em análise, Taxa de Emissão de Carnê ou Boleto, transcrevo o seguinte trecho do criterioso Voto da e. Ministra:

“Conforme se extrai da manifestação do Banco Central, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, ‘a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente , assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.’

(...)

Quanto aos demais serviços, ‘a cobrança de tarifa sempre esteve condicionada (vinculada) ao exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada por instituição financeira’. (e-STJ 307) Determinava, ainda, a Resolução CMN 2.303/1996, com a redação dada pela Resolução CMN 2.747/2000, a afixação obrigatória de quadro, nas dependências da instituição, em local visível ao público, contendo a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança e o esclarecimento de que os valores haviam sido estabelecidos pela própria instituição. Somente as tarifas constantes do quadro poderiam ser cobradas e eventual reajuste ou criação de nova tarifa deveria ser informado ao público com antecedência mínima de trinta dias.

Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007.

Tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996. (...)

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1o, § 2o, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento ‘de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

(...)

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN.518/2007.

Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. (...)”.

O entendimento permaneceu hígido, de modo que a questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Enunciado da
Súmula no 565
:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Assim, de acordo com a tese estabelecida pelo Superior de Justiça, de caráter vinculante, é que somente com o advento da Resolução CMN no 3.518/2007, com vigência a partir de 30/4/2008, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) passou a ser ilegal em razão da previsão normativa que fixou taxativamente as hipóteses autorizadas de cobranças de tarifa pelo Sistema Financeiro Nacional.

É o quadro em exame. Consta dos autos que os boletos emitidos cuja tarifa estava sendo exigida, objeto da reclamação analisada no presente recurso, foram processados até julho/2008 (Id. 97828139, fl. 3)
,
logo, por consequência lógica, o consumidor realizou o contrato com o apelante antes da data de 30/4/2008.

Se o contrato da parte consumidora reclamante com a Instituição Bancária, objeto da certidão de dívida ativa ora analisada, é anterior a 30 de abril de 2008, a cobrança da Taxa de Emissão de Carnê (boleto) não contraria a norma legal vigente à época, motivo por que inexiste ilegalidade do ato.

Há um nexo de dependência: uma condição subordinante (fixação da legalidade da cobrança) e outra subordinada (a legalidade da multa, aplicada pelo PROCON, postas como nexo de subordinação em face da correlação, o que permite ao Judiciário o exercício de controle.

De forma semelhante, enfrentamentos no âmbito desta Corte de Justiça, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8o DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor. (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, AgInt em Apelação no 0053706-64.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, Julgamento em 07/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — JULGAMENTO CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento citra petita se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2. Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

3. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5. Recurso conhecido e provido.

(Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0016923-73.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Antonio Veloso Peleja Junior, Julgamento em 12/07/2022)

Cito, ainda, no mesmo raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.

3 . Recurso desprovido.

(N.U 1011058-30.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Uma vez que a sanção aplicada está fundada em conduta de suposta cobrança indevida, cuja natureza foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça e fixada sua legalidade, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista.

Anota-se que não há menção nos fundamentos exarados pela Administração do PROCON/MT, ao fato de que a cobrança da referida taxa decorria de contrato realizado antes da vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, tampouco demonstrou a efetiva abusividade da medida.

Em outro norte, o quadro fático-probatório conduziria para reconhecer a legalidade na cobrança e, como consequência, nulidade da CDA, no entanto, em face da proibição da
reformatio in pejus
, deve o recurso ser desprovido, por ter sido manejado apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto, em observância ao princípio do
reformatio in pejus
,
ACOMPANHO
o voto do relator para negar a provimento ao recurso, contudo, por motivo diverso.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Adiro ao meu voto, os fundamentos do voto do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto
retificado
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022